Tribunal: TJMT
Processo: 1008265-07.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1008265-07.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYLLA THAMY SILVA - CPF: 031.437.031-56 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.906.123/0001-11 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DIREITO DO
CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA JÁ PAGA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

A cobrança de valores indevidos em razão de dívida já paga e devidamente comprovada, sobretudo quando o consumidor ainda tenta, por mais de uma vez e em vão, demonstrar ao fornecedor que já quitara seu débito. impõe o dever de indenizar. Além disso, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1008265-07.2022.8.11.0006

Recorrente:
Banco Toyota do Brasil S.A

Recorrido:
Thaylla Thamy Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Toyota do Brasil S.A.

Ação:
de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais cumulada com tutela antecipada
.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167569217)
:
defendeu que a recorrida deve ser condenada ao pagamento do indébito e dos danos morais, uma vez que o valor desembolsado para pagamento da bagagem não foi identificado pela companhia aérea por falta na prestação de serviço.

Contrarrazões (Id.

165878410):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

No que se refere ao questionamento de que a prova de pagamento juntado pela parte recorrida, foi realizada em sua réplica, caracterizando assim cerceamento de defesa, tenho que a alegação não deve prosperar posto que em análise a exordial, constam anexados os comprovantes de pagamentos e recibos bancários.

Do conjunto probatório nota-se de acordo com os
print”s
de
whatsapp
, as cobranças indevidas, geram em torno da parcela de no13, com vencimento em 03/06/2022, qual foi devidamente adimplida conforme comprovante de pagamento juntado sob Id. 165879353.

Em relação alegação de que a recorrida pulou uma parcela de no 09 seu financiamento, e por isso geraram as cobranças, verifico que a recorrente não logrou êxito ao comprovar sua tese postou que juntou apenas tela sistêmica com histórico de parcelas sem sequer apresentar a titularidade da recorrida.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.
III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (N.U 1031366-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - COBRANÇAS INDEVIDAS - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS (SMS) REITERADAS - PESSOA DIVERSA DA RELAÇÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO. 1
. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade das cobranças efetuadas pelo requerido ao reclamante, configurando a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer dever ser mantida. 5. Recurso do reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso do reclamado não conhecido, em razão da intempestividade. (N.U 1016752-09.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobrança indevida pela empresa Recorrente, referente a contrato de consórcio.2. O consumidor menciona que celebrou contrato consórcio de n.o 4204/215, cujo pagamento se dá na modalidade débito em conta. No entanto, em outubro/2021 não houve lançamento da cobrança via débito em conta, o que motivou o Recorrido a se diligenciar junto à instituição financeira, no entanto os prepostos da empresa Recorrente não conseguiram solucionar a problemática, ficando a parcela de outubro/2021 em aberto.3. No mês seguinte, o consumidor passou a receber inúmeras cobranças, onde fora informado que haveria 03 (três) faturas em aberto – setembro, outubro e novembro/2021. Contudo, o Recorrido colacionou aos autos comprovante de pagamento da fatura do mês de setembro/2021, de forma que seriam devidas apenas as faturas dos meses de outubro e novembro/2021.4. Com receio de ter o seu bem apreendido (veículo consorciado), em razão das referidas cobranças, o consumidor requereu a emissão de boleto junto à instituição financeira, que englobou as parcelas de setembro, outubro e novembro/2021.5.
Apesar da quitação das parcelas, o consumidor fora surpreendido com a inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 2.434,98 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 10/09/2021.6. Em sua defesa a instituição financeira argumenta que “é possível observar nos extratos das cotas, que o mesmo vinha pagando regularmente seus débitos em atraso”
.7. Considerando que as parcelas eram debitadas de forma automática na conta do consumidor, a instituição financeira deveria ter colacionado aos autos todo histórico e pagamento do contrato n.o 4204/215, pois, por se tratar de consórcio, sendo inúmeras prestações/parcelas, não há como averiguar se houveram reiterados atrasos nos descontos e/ou inadimplências. Bem ainda, o próprio consumidor relata na exordial erro no processamento da fatura de setembro/2021 e a Recorrente não impugna de forma específica o ocorrido.8. Não havendo comprovação da regular cobrança da parcela de setembro/2021 - que foi novamente paga pelo consumidor junto ao boleto que englobava a fatura de setembro, outubro e novembro/2021 -, faz jus o Recorrido a restituição do valor pago em excesso, na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, face a ausência de erro justificável, conforme reconhecido de origem.9. Primeiramente deve-se considerar que a despeito da inscrição indevida do nome do Recorrido em cadastro de maus pagadores, havia outras negativações em nome do consumidor. Pondera-se que seria o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor conforme extrato de consulta realizada ID 129136669 e pelo próprio extrato colacionado na exordial.10. Por fim, apesar de também ter ocorrido cobrança indevida de parcela já adimplida, a situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. A situação se resolve com a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente.11. Sentença reformada.12. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1000864-59.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023